Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714005-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA LAZARINI CUNHA AGRAVADO: FABIANO BUENO MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIANCA LAZARINI CUNHA contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por FABIANO BUENO MAGALHÃES em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DAS ACACIAS, IVANI LAZARINI, deferiu tutela de urgência para determinar que os réus providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, a construção dos muros de seu lote e a instalação do seu portão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). A agravante informa ser filha e única herdeira da ré IVANI LAZARINI, que faleceu em 01/02/2020. Argumenta que a ação originária foi ajuizada em 19/12/2020, sob o argumento de que suposto roubo ocorrido em 28/11/2020 em frente à residência do autor teria sido facilitado pela ausência de muro em terreno vizinho, cuja propriedade foi atribuída na lide à ré falecida. Destaca que além da demandada ter falecido antes dos acontecimentos narrados no processo e da sua interposição, o referido imóvel foi vendido a terceiros em 22/07/2020, também em data anterior aos fatos. Defende, assim, ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade quanto à obrigação de construção do muro conforme determinada na decisão recorrida. Sustenta necessidade de sobrestamento dos efeitos da decisão, considerando-se a aplicação de multa no caso de descumprimento da medida imposta. No mérito, requer seja revogada a tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem. A agravante foi intimada para comprovar a hipossuficiência declarada (ID 25599669), tendo apresentando aos autos comprovante de renda (ID 25691628). Brevemente relatado, passo a decidir. Inicialmente, a agravante requer gratuidade de justiça e, em que pese declare nas peças processuais ser servidora pública e tenha recebido herança em valor superior a R$100.000,00, apresentou comprovante de renda líquida de R$ 2.925,00 em razão do emprego de auxiliar de escritório junto a WORKS CONSTRUCAO &amp; SERVICOS EIRELLI (ID 25691628). Sendo assim, defiro parcialmente o pleito tão somente para isentar a parte do recolhimento do preparo referente ao presente recurso, na forma do artigo 98, §5o do CPC, que prevê o seguinte: “Art. 98. (...) §5o a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” A matéria poderá ser melhor esclarecida e a gratuidade de justiça da parte oportunamente apreciada pelo Juízo a quo, que ainda não se pronunciou sobre a questão. Em relação ao pedido de efeito suspensivo, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, este poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. É possível verificar que a ação originária foi ajuizada em 19/12/2020, tendo por causa de pedir fatos supostamente ocorridos em 28/11/2020, sendo que a ré Irani Lazarini faleceu em 01/02/2020 (ID 25547631). Consta no processo, ainda, que o imóvel em que se pretende a construção de muro foi transferido por herança à agravante, Bianca, nos termos da Escritura Pública de Inventário em 17/07/2020 (25547635) e, em seguida, vendido a terceiro alheio à lide em 22/07/2020 (ID 25547637). Vislumbra-se, também, risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a imediata determinação de construção de muros no lote vizinho ao do autor, que, em tese, não é sua propriedade, sujeitando-se a incidência de multa. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, acerca do preenchimento dos requisitos e consequente manutenção ou não da tutela de urgência pleiteada pelo autor agravado e deferida pelo Juízo de origem. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora